Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DESCONTADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL. VALOR DEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor nos autos do cumprimento de sentença no 0715159-13.2023.8.07.0018 em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do valor de R$ 26.013,77, que teria sido descontado para pagamento da Previdência Social.
2. Em seu recurso, alega que nos autos originários foi proferida sentença determinado ao Distrito Federal a reintegração do autor ao cargo público anteriormente ocupado com o restabelecimento do status quo ante, com a recomposição integral de seus direitos e demais parcelas remuneratórias que deveriam ter sido pagas durante o período em que esteve indevidamente afastado do serviço público, além da contagem do tempo de serviço, no período de agosto de 2003 a junho de 2006. Acrescenta que o período de afastamento foi pago através de precatório, porém foi descontado o valor de R$ 26.013,77 a título de recolhimento de verbas para previdência social, o que seria indevida em razão da sentença e acórdão determinarem a reintegração de posse com todos os direitos e vantagens do cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 26.013,77 descontado do cumprimento de sentença foi indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. No caso, os documentos juntados pelo agravante não demonstram a probabilidade do direito. A sentença proferida nos autos no 0715159-13.2023.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a “promover contagem, nos assentamentos funcionais da parte autora Adir Daniel De Menez Filho, do período de 13 agosto de 2003 até 23 de junho de 2006, como tempo de serviço para fins de aposentadoria e licença-servidor”.
6. Ocorre que o direito à aposentadoria requer o recolhimento à seguridade social. Dessa forma, considerando que durante o tempo de afastamento não houve o recolhimento e sendo determinada a contagem desse período para fins de aposentadoria, o recolhimento compulsório no ato do pagamento do precatório foi devido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/09, art. 3o; CPC, art. 300.